Tribunal: STF
Processo: ARE 1565565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR — AUXÍLIO-TRANSPORTE — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -— HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EXAMINADA COM O MÉRITO - PREVISÃO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE INSERTA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA — AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO - IRRAZOABILIDADE DO LAPSO DE TEMPO DECORRIDO PARA EDIÇÃO DO ATO REGULAMENTADOR — ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADAS — INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    Incumbe ao Secretário da Administração a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.



    O Comandante Geral da Polícia Militar tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, vez que não buscam os Acionantes impor aos Impetrados a obrigação de editar decreto, pretendendo, em verdade, compeli-los a pagar auxílio-transporte e adicional de periculosidade, bem como a alterar a forma de cálculo do adicional por serviço extraordinário.



    A pretensão de recebimento de auxílio-transporte pelos policiais militares do Estado da Bahia está respaldada no art. 92, inciso V, alínea "h", da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo inaplicáveis à espécie leis federais ou estaduais garantidoras do direito a outra categoria de servidores.



    O entendimento jurisprudencial é cediço no sentido de que, caracterizada a omissão injustificada do Chefe do Poder Executivo na edição de ato regulamentador de direito assegurado em lei, deve o interessado buscar o Poder Judiciário, visando tornar exequível a vantagem que lhe foi concedida e cuja concretização se encontra obstada pelo não exercício do poder regulamentar por parte da autoridade competente. Precedentes da Seção Cível de Direito Público e do Tribunal Pleno desta Corte.



    Aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/97 para fins de cálculo e concessão do valor devido pelo Estado a título de auxílio-transporte, até a edição da norma regulamentadora específica.



    Embora haja previsão de concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares na Lei nº 7.990/2001, o Decreto nº 9.967/2006 elenca, dentre os requisitos necessários à concessão da vantagem, a existência de laudo atestando o trabalho em condições perigosas, exigência não atendida na hipótese. Impossibilidade de comprovação do preenchimento dos requisitos na via estreita do mandado de segurança.



    Constando dos contracheques que instruem a exordial a informação de que parte dos Impetrantes foi remunerada pelo serviço extraordinário e não havendo elementos indicativos de que os cálculos das verbas sejam incorretos, há de ser denegada a ordem quanto à pretensão de recálculo desta vantagem.



    Segurança parcialmente concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LXIX e LXXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente